Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-70.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007281-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS A EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória. Inviabilidade de discussão acerca de excesso de execução, quando isto não pode ser reconhecida de plano, por necessitar de dilação probatória. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007281-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI

AGRAVADO:
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Processo:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 1005481-45.2021.8.11.0086 JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT.

Agravo interposto por DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI de decisão que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta na ação de execução que lhe move ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS cessionário do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Inicialmente pugna pela nulidade da r. sentença ao argumento de que houve violação ao artigo 489, § 1º, III, IV e VI do CPC.

Discorre acerca da iliquidez do título, especialmente da taxa de juros de 14,85% a.a., sem autorização do Conselho Monetário Nacional em operação de crédito rural. A par disso, defende a descaracterização da mora.

Ao final, requer seja provido o recurso para reconhecer a ilegalidade do encargo financeiro no percentual de 14,85000% ao ano, exigido na operação de crédito rural, com a descaracterização da mora.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 214272672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI de decisão que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta na ação de execução que lhe move ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

De início, importante consignar que a preliminar se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.

A discussão gira em torno da alegação de excesso de execução provocada, segundo alega o recorrente, pela cobrança abusiva dos juros no percentual de 14,85% a.a..

É sabido que as abusividades de cláusulas contratuais são objeto, na realidade, de ação revisional de contrato ou de embargos à execução, que, em ambos os casos, demanda dilação probatória.

Em caso semelhante, o c. STJ já reafirmou decisão de
"as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano"
(AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Nessa senda, conclui-se que a questão deduzida em sede de exceção de pré-executividade não se trata de matéria de ordem pública, por necessitar de análise mais profunda, o que escapa dos limites da via processual utilizada, por se tratar de matéria própria da impugnação via Embargos a Execução.

Não fosse suficiente, o exame dos encargos previsto no mútuo rural acha-se adstrito ao próprio mérito dos Embargos, por demandar análise do contrato, bem assim legalidade ou não da incidência do encargo tido por abusivo, cujo exame extrapola a via estreita do presente recurso.

Desse modo, eventual insurgência quanto ao seu conteúdo, precisa ser enfrentada em sede de embargos à execução

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. I - A exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de garantia do juízo e em qualquer fase do procedimento, matérias suscetíveis de serem apreciadas de ofício (condições e pressupostos processuais da ação ou manifesto excesso de execução) e que prescindam de dilação probatória, devendo ser o vício ou a nulidade apontada evidente e flagrante. II- O excesso de execução por suposta cobrança excessiva de juros e encargos contratuais deve ser alegado em embargos à execução, vez que não se trata de manifesta irregularidade e demanda dilação probatória para aferição do valor correto (art. 917, III, § 2º, I, II, CPC)”. (TJ-MG - AI: 10000212717573001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO QUE, PARA O CASO DOS AUTOS, NECESSITA DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
A UTILIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PRETORIANA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO DEVE SER ADMITIDA COM COMPLETA AMPLITUDE. APENAS EM CASOS ESPECIAIS E RESTRITOS DE FLAGRANTE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO OU QUANDO AUSENTES OS PRESSUPOSTOS E/OU CONDIÇÕES DA AÇÃO, MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA; OU QUANDO NÃO HÁ NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, IMPÕE-SE SEU ACOLHIMENTO COMO FORMA DE NÃO SUBMETER O EXECUTADO À EVENTUAL CONSTRANGIMENTO.
NO CASO DOS AUTOS, A MATÉRIA VERTIDA PELA PARTE RECORRENTE RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA, MOSTRANDO-SE IMPOSSÍVEL DE SER APRECIADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 50893425820228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 05-05-2022) (g.n)

Desse modo, tem-se
a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, o que acarreta na manutenção da decisão agravada, cuja situação afasta a alegação de nulidade da decisão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024